Tribunal: TJBA
Processo: 8003862-50.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ART. 371 DO CPC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM ASSINATURA DIGITAL. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA PREEXISTENTE COMPROVADO. APROVEITAMENTO DO CRÉDITO PELO AUTOR. DESCONTOS EFETUADOS POR 24 MESES SEM IMPUGNAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação nº 8003862-50.2024.8.05.0141, em que é apelante EDINOEL VIEIRA DOS SANTOS e em que é apelado o BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada automaticamente. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça